Tribunal: TJMT
Processo: 1003332-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003332-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA PIRES DA CUNHA NUNES - CPF: 030.751.161-81 (RECORRENTE), JESSICA PRISCILA VALADARES DE SOUZA - CPF: 044.104.981-85 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003332-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1003332-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Larissa Pires da Cunha Nunes

Recorrida:
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DÉBITO PREEXISTENTE COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou ter realizado pagamento em duplicidade de parcela de consórcio e requereu a restituição em dobro do valor, além de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve pagamento em duplicidade que justifique restituição em dobro; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não apresentou comprovantes de quitação das parcelas anteriores que pudessem demonstrar a alegada duplicidade, não se desincumbindo do ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A instituição financeira demonstrou, mediante extrato, que a consorciada estava inadimplente em relação à parcela do mês de junho e que o valor pago em agosto foi utilizado para quitação desse débito, o que configura fato extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

Não houve cobrança indevida nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o boleto foi gerado e pago voluntariamente pela própria consumidora, que deixou de conferir os dados do documento.

6.

A ausência de ilicitude e de falha na prestação de serviço afasta a responsabilidade civil da recorrida, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, que exclui o dever de indenizar em casos de culpa exclusiva do consumidor.

7.

A situação enfrentada pela autora não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, sendo incabível a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao consumidor comprovar o pagamento em duplicidade, não sendo suficiente a mera alegação.

2.

A existência de débito anterior e a aplicação do valor pago à sua quitação afastam a configuração de cobrança indevida.

3.

A geração e pagamento de boleto sem verificação prévia caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor.

4.

O mero aborrecimento ou erro sanado administrativamente, sem repercussão significativa, não gera dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, artigo 14, §3o, II, e 42, parágrafo único; CPC, artigo 373, I e II; Lei no 9.099/95, artigos 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n. 1069590-61.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 29/05/2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1010954-87.2023.8.11.0006, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003332-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1003332-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Larissa Pires da Cunha Nunes

Recorrida:
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Larissa Pires da Cunha Nunes

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 290410868)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 290410870): requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a instituição financeira à restituição em dobro do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de 10 (dez) salários mínimos.

Contrarrazões
(Id. 290410878):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1003332-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1003332-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Larissa Pires da Cunha Nunes

Recorrida:
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial, a autora informa que é contratante do consórcio administrado pela recorrida, sob o número 62387647-7. Alega que, no mês de agosto de 2024, com o objetivo de adiantar o pagamento do boleto com vencimento em 15/09/2024, acessou o portal da empresa e realizou o pagamento por meio do código de barras disponibilizado na plataforma. Contudo, ao conferir o comprovante, percebeu que a parcela quitada correspondia ao mês de agosto, já paga anteriormente, em 15/08/2024.

Diante do pagamento em duplicidade, tentou, por meio administrativo, obter a restituição do valor junto à instituição financeira, porém sem êxito.

A recorrida, por sua vez, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço que ensejasse o dever de indenizar. Argumenta que o pagamento é um ato unilateral, competindo à autora a verificação das informações constantes do boleto antes de efetuar a transação.

Ressalta que não houve cobrança indevida e que o valor pago foi utilizado para a quitação da parcela em aberto, uma vez que a consorciada encontrava-se inadimplente quanto à parcela do mês de junho. Assim, o pagamento realizado apenas regularizou o débito, inexistindo valores a serem restituídos, conforme demonstrado no extrato de pagamentos juntado aos autos (Id. 290410865).

Da análise do processo, observa-se que a autora não apresentou comprovantes dos pagamentos anteriores que comprovassem a adimplência das parcelas vencidas, não demonstrando, portanto, a alegada duplicidade. Ademais, não impugnou os termos da contestação, limitando-se a reiterar que foi cobrada indevidamente e que teria direito à restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação dos serviços ou por informações insuficientes ou inadequadas. Porém, conforme seu parágrafo 3o, inciso II, o fornecedor poderá se eximir de responsabilidade se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desta forma, tem-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar fato extintivo e modificativo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cumprindo com seu ônus probatório.

Registre-se que o presente caso não se trata de cobrança indevida nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que a própria consumidora admitiu ter acessado o portal da recorrida e gerado o boleto, sem, contudo, verificar os dados antes de realizar o pagamento
.

Dessa forma, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais, pois a responsabilidade recai exclusivamente sobre a consumidora.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. CURSO ONLINE.
DUPLICIDADE
DE
PAGAMENTO
. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. A realização tempestiva do estorno integral de valores cobrados em
duplicidade
, antes do vencimento da fatura, afasta a caracterização de cobrança indevida e a responsabilização civil da empresa.

O ajuizamento de ação judicial após a resolução administrativa do conflito, sem demonstração de novo fato lesivo, configura ausência de interesse de agir.
A omissão de fatos relevantes na petição inicial e a formulação de alegações contraditadas por provas documentais caracteriza litigância de má-fé. Agravo interno provido. (N.U 1069590-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)”

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – VALOR CREDITADO INTEGRALMENTE –
QUESTÃO RESOLVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pagamento em duplicidade, cujo valor foi creditado em favor da autora e realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é fato suficiente para ensejar indenização por dano moral.
Sentença de improcedência mantida. (N.U 1010954-87.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o problema foi solucionado na via administrativa e em tempo hábil antes da
propositura da ação.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025